Tribunal: TJBA
Processo: 0500783-94.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500783-94.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ

APELADO: Jose Monteiro do Espiito Santo e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DANOS MORAIS. AÇÃO ESTATAL QUE CEIFOU A VIDA DO GENITOR DO AUTOR. VIATURA EM ALTA VELOCIDADE COM SIRENES DESLIGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez preenchidos os requisitos da responsabilidade civil do Estado resta configurado o dever de compensar por danos morais.

2. Por inegável expediente exclusivo de agente estatal, verificada em farta documentação, o Autor teve a vida do genitor ceifada, razão pela qual os danos morais se prestam a promover medida compensatória adequada.

3. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera e vence a demanda, de modo que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados, sentença resta acertada.

4. Apelo parcialmente provido.

5. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500783-94.2014.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados
JOSE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO e OUTROS
e
ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao presente, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora